Tribunal: TJMT
Processo: 1031830-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031830-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (AGRAVANTE), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031830-47.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO CONTADOR QUE APLICOU JUROS DE MORA DE 1% A.A. CONFORME DETERMINOU A SENTENÇA, MANTIDA EM GRAU DE APELO – PRETENSÃO DAS EXEQUNTES DE QUE SEJA APLICADO JUROS DE MORA DE 1% A.M. E NÃO DE 1% A.A. COMO ORDENADO PELA SENTENÇA EXEQUENDA – PRETENSÃO DESARRAZOADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se desarrazoada a pretensão do credor de Cumprimento de Sentença para que seja aplicado no seu cálculo da dívida juros de mora diverso do que foi determinado pela sentença, mantida em grau de apelo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031830-47.2024.8.11.0000

Agravantes:
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima

Agravado:
Wanderley Facheti Torres

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos exequentes
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima
contra decisão do Juiz da
10ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença extraída da Ação de Locupletamento Ilícito
nº
47655-42.2012.811.0041, código nº 793523
que foi apresentado por
Só Cobrança Ltda-ME
e por sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravado
.

DECISÃO (proferida em 2.7.2024, id. de origem 160856916 que foi integrada pela decisão proferida em 4.9.2024-id. de origem 167828380)
: homologou o cálculo juntado no id. de origem 138903306. (id. de origem 160856916) e rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apesentada pelo executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante, bem como
reconheceu o excesso de execução em relação a incidência de juros de mora de 1% a.m. quando o correto é 1% a.a.
e corrigiu, por simples cálculo, o valor da dívida exequenda que concluiu ser de R$1.707.167,71.
Afastou o pedido de fixação de honorários advocatícios no reconhecimento do excesso de execução
e ordenou a intimação do executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravante para pagamento em 15 dias (id. de origem 167828380).

Arguem ter apresentado o Cumprimento de Sentença que foi apresentado em 6.11.2020 em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravado
no valor de R$2.147.160,70 composto pelo montante da condenação (R$500.000,00 decorrente da emissão de cheque não pago), custas processuais (R5.127,43) Taxa judiciária (R$4.964,33) e Honorários Advocatícios (R$15% sobre o valor da condenação) - (id. de origem 42962713) e que o executado aqui agravado apresentou Impugnação referido Cumprimento de Sentença em que sustentou excesso de execução, mas que deixou de instruir o pedido com a memória do cálculo em ofensa ao art. 525, §5º, do CPC e também não consignou o valor incontroverso.

Alegam que o prolator da decisão impugnada decidiu de ofício excluir do cálculo da dívida os juros de mora de 1% a.m. e a incidência de juros de mora de 1%a.a.

Após alegar tratar de matéria de ordem pública a fixação dos juros de mora defendem a incidência dos juros de mora de 1% a.m..

Ao final, após prequestionamento pedem o provimento do Agravo.

Recurso sem pedido de efeitos.

Contraminuta no id. 257183169, em que o executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravado pede o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031830-47.2024.8.11.0000

Agravantes:
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima

Agravado:
Wanderley Facheti Torres

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos exequentes
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
reconheceu o excesso de execução em relação a incidência de juros de mora de 1% a.m. quando o correto é 1% a.a.
e corrigiu, por simples cálculo, o valor da dívida exequenda que concluiu ser de R$1.707.167,71.

De início, tem-se que o recurso é próprio e das razões é possível verificar o combate à decisão impugnada.
Logo, sem razão o pedido de não conhecimento formulado na contraminuta
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença que foi apresentado em 6.11.2020 por
Só Cobrança Ltda-ME
e por sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravado
no valor de R$2.147.160,70 composto pelo montante da condenação (R$500.000,00), custas processuais (R$5.127,43) Taxa judiciária (R$4.964,33) e Honorários Advocatícios (R$15% sobre o valor da condenação) - (id. de origem 42962713).

Para melhor entendimento, faz-se um breve resumo da situação fático-processual
:

Só Cobrança Ltda. EPP
aqui agravante propôs em face de

Wanderley Facheti Torres
aqui agravadoe a

Ação de Locupletamento Ilícito, em que objetivou o reconhecimento da dívida de
Wanderley
para com ela autora aqui agravante no montante de R$642.865,55, atualizado à época da propositura da ação.

Só Cobrança Ltda. EPP
aqui agravante a
legou ser credora do cheque nº 000162, no valor de R$500.000,00, Banco Itaú, agência nº 6879, conta corrente nº 0023-7, emitido pelo então requerido aqui agravante em favor da empresa
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
., que o transmitiu, por endosso, para a autora,
Só Cobrança
aqui agravante.

Referida
Ação de Locupletamento Ilícito
foi julgada procedente
e o então requerido

Wanderley Facheti Torres
aqui agravado

foi c
ondenado a pagar R$500.000,00 para a então autora
Só Cobrança Ltda. EPP

aqui agravada,
corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.a
, ambos a contar do vencimento do cheque, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

Só Cobrança Ltda-ME
e sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
iniciaram em 6.11.2020 o Cumprimento de Sentença em face de
Wanderley Facheti Torres
a
qui agravado
no valor de R$2.147.160,70 composto pelo montante da condenação (R$500.000,00), custas processuais (R5.127,43) Taxa judiciária (R$4.964,33) e Honorários Advocatícios (R$15% sobre o valor da condenação) - (id. de origem 42962713).

O
executado aqui agravado
Wanderley Facheti Torres
em 2.3.2021 apresentou Impugnação referido Cumprimento de Sentença
e sustentou excesso de execução ao argumento de que a exequente
Só Cobranças
teria aplicado no seu cálculo juros de mora de 1% a.m. quando deveria ser de 1% a.a. (id. de origem 50091486/50092242
)
.

Em 6.5.2021 as exequentes
Só Cobrança Ltda. EPP

e sua advogada
Raiza Rafaella Delben Ferreira de Lima
aqui agravantes pediram a rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de sentença
apresentada pelo executado
Wanderlei
aqui agravado por falta de apresentação da memória do cálculo/valor que entende devido e falta de garantia do juízo decorrente da não consignação do montante que entendeu ser o correto, tendo descumprido, assim, a regra do art. 525, §4º e 5º, do CPC. As exequentes aqui agravantes informaram o seguinte cálculo:

“a)VALOR PRINCIPAL CHEQUE DE R$ 500.000,00 com somente o acréscimo de correção monetária pelo INPC que perfaz o valor de R$ 961.717,00

b)CUSTAS/TAXAS PROCESSUAIS com somente o acréscimo de correção monetária pelo que perfaz pelo INPC que perfaz o valor de pelo INPC perfaz R$ 16.008,72

c)HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 15% SOBRE O TOTAL INCONTROVERSO que perfaz R$ 146.658,85

TOTAL DO INCONTROVERSO/NÃO IMPUGNADO R$ 1.124.384,57
”.

As exequentes aqui agravantes ainda alegaram que sua aplicação dos juros de mora de 1% a.m. estava correta, porquanto entenderam que houve erro material na sentença quando consignou juros de mora de 1% a.a. e não de 1% a.m. (id. 55030571)

O Cumprimento de sentença foi encaminhado ao contador judicial, conforme decisão proferida em 24.10.2023 (id. de origem 132701002) e o cálculo judicial que apurou a dívida no valor de R$1.647,748,25 foi feito em 12.1.2024,
tendo o contador asseverado que aplicou juros de mora de 1% a.a. e correção monetária pelo INPC
. Veja o fragmento do referido cálculo judicial:

“
PROCESSO: 0047655-42.2012.8.11.0041 – 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EXEQUENTE: SO COBRANCA LTDA - ME EXECUTADA: WANDERLEY FACHETI TORRES ASSUNTO: OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER

1- Em cumprimento da decisão Id: 132701002, foi realizado apuração do débito conforme comando da r. Sentença Id. 26701197;

2- Em conformidade com o v. Acórdão Id: 42868475, foi fixado a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

3- Referidos valores foi corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, ambos a contar do vencimento do cheque (30/01/2011)
;

4- Houve incidência de multa, conforme o artigo 523;

5- Os cálculos foram feitos pela plataforma online: legacy.debit.com.br.
”
(grifo próprio e nosso) - (id. de origem 138903306).

A exequente
Só Cobrança
aqui agravante impugnou

o cálculo, porquanto entendeu que era caso de aplicar juros de mora de 1% a.m. e não a.a. como fez o contador judicial (id. de origem 140394601). Também pediu a rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença do executado
Wanderley
aqui agravado em que sustentou excesso de execução (id. de origem 140394601).

Já o executado
Wanderley
aqui agravado em 5.2.2024 manifestou concordância com o cálculo do contador judicial, conforme fragmento de sua petição juntada no id. de origem 140496839:

“
Visto isso, em análise ao Cálculo da Contadoria (ID: 139400693),
fora verificado que o cálculo observou devidamente os termos da SENTENÇA
(ID: 26701197)
e ACÓRDÃO
(ID: 42868478) proferidos, no que tange a correção monetária, juros de mora, termo inicial de atualização e porcentagem de honorários advocatícios.

Dessa forma, em cumprimento ao requerido em intimação, a
parte Executada vem MANIFESTAR pela CONCORDÂNCIA com o CÁLCULO APRESENTADO
em ID: 138903306,
pelos termos do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
, em anexo. Termos em que pede deferimento
.
” (grifo próprio).

Assim, em 2.7.2024 por decisão contraditória foi homologado o cálculo judicial e ao mesmo tempo foi acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo executado
Wanderley Facheti Torres
aqui agravado. Veja o fragmento da referida decisão (id. 160856916):

“
Decido.

Inicialmente, cabe registrar que não há qualquer erro material na sentença preferida nos autos, tratando-se aparentemente de mera irresignação da parte, não combatida pelos meios cabíveis à época, sendo impertinente a modificação nesta fase processual sob pena de afronta à coisa julgada.

Assim, analisando o cálculo de id. 138903306, nota-se que o contador judicial corrigiu corretamente o valor da condenação, observando os julgados dos autos, não vislumbrando-se a existência dos equívocos apontados, motivo pelo qual
homologo
o cálculo judicial realizado.

Diante do exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 499.412,45 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Oportunamente, com fulcro no princípio da celeridade processual, por se tratar de simples cálculo,
procedo à apuração do débito.

Tem-se que a atualização do montante deve se dar da data posterior ao cálculo (13.01.2024) até a presente, obtendo-se assim o valor de R$ 1.767.283,23 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), consoante cálculo anexo.

Intime-se
a parte executada para efetuar o pagamento no valor supracitado, devidamente atualizado até a data do depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado.

Decorrido o prazo supracitado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando pelo que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se.
”.

(grifo próprio).

Já a decisão proferida em 4.9.2024 (id. de origem 167828380) assim concluiu:

“
Com essas considerações:

a)
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos por So Cobrança Ltda ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima apenas para, sanando a omissão acatada, REJEITAR LIMINARMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 50092242, nos termos do art. 525, §5º do CPC, quanto a alegação de excesso de execução, por não ter o executado indicado o valor que entendia correto, nem mesmo apresentado cálculo, afrontando o disposto no art. 525, §4º do CPC.

b)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Wanderley Facheti Torres nos termos acima dispostos.

Oportunamente, considerando que há evidente excesso nos cálculos da exequente, os quais foram corretamente apurados no cálculo de ID 138903306 e homologados na decisão retro,
reconheço de ofício o excesso de execução
e, tendo em vista que o cálculo de ID 160856940 equivocadamente fez incidir juros de mora de 1% ao mês, quando o correto é 1% ao ano, conforme a sentença,
corrijo-o,
atualizando-o

até a presente data, constando na decisão retro:

“Tem-se que a atualização do montante deve se dar da data posterior ao cálculo (13.01.2024) até a presente, obtendo-se assim o valor de R$ 1.707.167,71 (um milhão, setecentos e sete mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), consoante cálculo anexo.

Intime-se
a parte executada para efetuar o pagamento no valor supracitado, devidamente atualizado até a data do depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado”.

No mais, excetuadas as alterações constantes neste
decisum
, permanece a decisão retro tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se.
”.

Feito este resumo, passa-se ao mérito deste recurso
.

O quadro fático jurídico demonstra não ter razão as exequentes aqui agravantes
Só Cobrança Ltda-ME e Viviana Karine Delben Ferreira de Lima
neste seu recurso, porquanto
a decisão impugnada nada mais fez que corroborar o cálculo do contador judicial que em 12.1.2024

apurou a dívida no valor de R$1.647,748,25 e
que aplicou juros de mora de 1% a.a. e correção monetária pelo INPC
(id. de origem 138903306), conforme foi determinado na sentença exequenda.

Registra-se que o cálculo judicial, corroborado pela decisão impugnada, aplicou os termos da sentença proferida na ação de Locupletamento Ilícito que foi mantida pelo acórdão da Apelação nº 0047655-42.2012.811.0041 julgada em 1.7.2020.

Veja a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão da Apelação nº 0047655-42.2012.811.0041 julgada em 1.7.2020:

“
Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na A950 Ordim'1ria de Locupletamento Ilícito c/c Antecipação de Tutela promovida por Só Cobranca Ltda-ME em desfavor de Wanderley Facheti Torres, para condenar este ao pagamento de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais),
Corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (‘um por cento)
ao ano
, ambos a contar do vencimento do cheque.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2° do Novo Código de Processo Civil.”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que o acórdão da Apelação apenas majorou
, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Logo,
se a sentença,
mantida em grau de apelo
, aplicou juros de 1%
a.a.
e não a.m.

não pode as exequentes aqui agravantes pretender que seja alterada a incidência para ajustá-la ao seu entendimento
.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que apenas deu efetividade ao comando da sentença que ordenou a incidência de juros de mora de 1%
a.a
sobre o valor da condenação por ela imposta.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025